Tribunal: TJSP
Processo: 1003031-38.2018.8.26.0565
Classe: Agravo Interno Cível / Nomeação
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
- A matéria referente à limitação do poder discricionário da Administração Pública em favor do direito de nomeação dos candidatos aprovados em concursos públicos, que estão classificados até o limite de vagas anunciadas no edital regulamentador do certame, é idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
- A matéria referente à limitação do poder discricionário da Administração Pública em favor do direito de nomeação dos candidatos aprovados em concursos públicos, que estão classificados até o limite de vagas anunciadas no edital regulamentador do certame, é idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 161 - RE n. 598.099/MS.
Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000229009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003031-38.2018.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, sendo
Agravante(s) Prefeitura Municipal de Sao Caetano do Sul e Agravado(s) Valesca Santos de
Oliveira
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 31 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003031-38.2018.8.26.0565/50000 -Voto no 40.735
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.735
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1003031-38.2018.8.26.0565/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
AGRAVADA: VALESCA SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário
- A matéria referente à limitação do poder discricionário da
Administração Pública em favor do direito de nomeação dos
candidatos aprovados em concursos públicos, que estão
classificados até o limite de vagas anunciadas no edital
regulamentador do certame, é idêntica à examinada pela Suprema
Corte, no leading case TEMA 161 - RE n. 598.099/MS.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interno interposto por PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL (fls. 1503/1537) contra decisão
desta Presidência que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b'
do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário
por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela
Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos
do RE n. 598.099/MS.
Alegou a agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma. Aduziu a existência de situações excepcionais que
justificariam a não nomeação de candidatos aprovados em concurso,
como a impossibilidade orçamentária atual e a necessidade de
observância dos limites de despesa com pessoal. Mencionou que a Lei de
Responsabilidade Fiscal é clara ao indicar o índice limite com gasto com
pessoal, razão pela qual não pode prevalecer a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003031-38.2018.8.26.0565/50000 -Voto no 40.735
3
É o relatório.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
'b', do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de
seguinte teor, verbis:
O julgamento do mérito do RE no 598.099/MS, Tema no 161,
STF, DJe de 03.10.2011, contém a seguinte tese:
"O candidato aprovado em concurso público dentro do
número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à
nomeação.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria aqui tratada, referente à limitação do poder discricionário da
Administração Pública em favor do direito de nomeação dos candidatos
aprovados em concursos públicos, que estão classificados até o limite de
vagas anunciadas no edital regulamentador do certame é idêntica àquela
examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos no
autos do RE n. 598.099/MS, correspondente ao Tema n. 161:
“CONCURSO NOMEAÇÃO PODER DISCRICIONÁRIO”, oportunidade
em que fixada a seguinte tese:
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO
DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do
prazo de validade do concurso, a Administração poderá
escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas
não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de
acordo com o edital, passa a constituir um direito do
concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao
poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com
número específico de vagas, o ato da Administração que
declara os candidatos aprovados no certame cria um dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003031-38.2018.8.26.0565/50000 -Voto no 40.735
4
de nomeação para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado
dentro desse número de vagas.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Turma Julgadora convergente à atese aplicada na sistemática
dos repetitivos - verbis:
No caso concreto, como bem concluiu o juiz sentenciante, não
restaram configuradas as condicionantes para a recusa
excepcional ao direito subjetivo do candidato.
Aliás, conforme se extrai das manifestações da Prefeitura de
São Caetano do Sul, não houve sequer explicitação específica
de todos os vetores hermenêuticos necessários para se
admitir a excepcionalidade da recusa. (fls. 1370).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno. MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)